Tribunal: TJBA
Processo: 8138325-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138325-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR DE ALENCAR Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao considerar não sanados os vícios quanto ao valor da causa e à ausência de demonstração do benefício econômico pretendido, mesmo após emenda. O apelante atribuiu valor à causa inicialmente de R$ 101.640,00 e, após emenda, R$ 110.558,93, apresentando planilha com diversas inconsistências quanto aos fundamentos e dados utilizados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a adequação da extinção do processo sem resolução do mérito em razão da manutenção de vícios na petição inicial, notadamente a ausência de demonstração precisa do valor da causa e do benefício econômico almejado em ação de repetição de indébito tributário. III. Razões de decidir 3. A correta parametrização do valor da causa é requisito essencial para a aferição das custas processuais e determinação da competência. 4. A planilha apresentada pelo apelante apresentava erro de marco temporal, ausência de especificação de verbas atingidas, aplicação de juros compostos e cálculo com base em restituição em dobro, sem respaldo legal. 5. A ausência de elementos mínimos inviabilizou a fixação do valor da causa pelo Juízo, conforme art. 292, §3º, do CPC. 6. A petição inicial permaneceu deficiente mesmo após oportunidade de emenda, inviabilizando o regular processamento da demanda. 7. A aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito exige a observância dos requisitos mínimos de admissibilidade da inicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de elementos mínimos na petição inicial quanto à fundamentação do valor da causa e à demonstração do benefício econômico pretendido justifica sua rejeição e a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à necessidade de observância dos requisitos essenciais da petição inicial." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 292, §3º; 321; 330, I e §1º; CTN, arts. 165 a 169 Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes vinculantes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 8138325-58.2024.8.05.0001, em que é Apelante PAULO CESAR DE ALENCAR e como apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA